Tribunal: STF
Processo: Rcl 15527
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Inexistência de ato administrativo ou decisão judicial contrários à Súmula Vinculante nº 8. Não cabimento da reclamação. Agravo regimental não provido.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. Incabível reclamação constitucional quando ausente “ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar” (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    3. Reclamação constitucional não é medida executiva de posicionamento concordante com o enunciado vinculante desta Suprema Corte já alcançado tanto administrativa quanto judicialmente em outra instância do Poder Judiciário.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.